Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701149-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MORAIS DA SILVA AGRAVADO: LISANGELA DE MACEDO REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0720146-35.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante que a penhora não deveria prosperar, em razão do imóvel configurar bem de família, devendo ser preservado de quaisquer medidas constritivas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. A agravante não providenciou o preparo recursal, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. A agravante alega a impenhorabilidade do imóvel em questão, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. A decisão agravada, dentre outros aspectos, afastou os argumentos da agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a condição de fiador assumida pela proprietária do imóvel, afasta a impenhorabilidade do bem de família, por expressa previsão do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O art. 3o, VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. Ao julgar o Tema no 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. Ademais, a obrigação de pagar reconhecida no título judicial foi contraída por fiador em contrato de aluguel, o que afasta a proteção alegada pelo agravante. Nesse sentido: Acórdão 1734936, 07170797620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Em face do exposto e, nos termos do art. 1019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida a gratuidade de justiça à agravante, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator